Tribunal: STF
Processo: RE 682124
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Energia elétrica. Tarifa. Demanda de potência e demanda de ultrapassagem. 3. Questão decidida com fundamento em legislação infraconstitucional . 4. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.